Tribunal: TJSP
Processo: 1006993-38.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Reparador de veículos – Doença ocupacional - Benefício acidentário – Membros superiores e coluna - Sentença de primeiro grau determinando a concessão de auxílio-doença enquanto persistir incapacidade e após, a transformação em auxílio acidente – Elementos dos autos que comprovam a caracterização apenas de redução parcial e permanente da capacidade para o

Ementa:

Acidente do trabalho – Reparador de veículos – Doença ocupacional - Benefício acidentário – Membros superiores e coluna - Sentença de primeiro grau determinando a concessão de auxílio-doença enquanto persistir incapacidade e após, a transformação em auxílio acidente – Elementos dos autos que comprovam a caracterização apenas de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho - Sentença condenatória que merece parcial reforma para conceder apenas auxílio acidente e alterar o marco inicial - Auxílio-acidente, na forma da lei vigente à data do infortúnio, devido a partir da liberação do laudo nos autos - Valores em atraso que devem ser atualizados pelos índices de correção pertinentes, respeitados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais Superiores (Tema no 810/STF e Tema no 905/STJ) - Juros de mora devidos a partir do termo inicial do benefício e apurados, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recursos voluntário autárquico e oficial parcialmente providos, mantida, porém, a condenação do ente público, observados os parâmetros definidos neste julgamento.